Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (EMBARGANTE), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (EMBARGANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO REJEITADA EM UM PROCESSO E RECONHECIDA EM OUTRO – JULGAMENTOS CONFLITANTES – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Restando configurada a adoção de posicionamentos diametralmente opostos, em relação à prescrição, suscitada tanto na apelação interposta na ação de execução, quanto na apelação dos embargos à execução, necessário se faz o reconhecimento da nulidade do julgamento, para que a questão seja novamente submetida ao Colegiado, a fim de pacificar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de mais um recurso de embargos de declaração, oposto pela empresa
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de embargos de declaração oposto por ela, em face do acórdão que deu provimento à apelação cível, interposta pela Infiniti Fomento Mercantil Ltda.

Neste momento, a empresa
Pan Partners sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porque deixou de reconhecer que a sentença, proferida nos embargos à execução, que reconheceu a prescrição da pretensão executória, transitou em julgado, em razão do reconhecimento da inexistência de recurso de apelação aquele processo.

Diz que, tendo a sentença sido proferida nos Embargos à Execução no 101634066.2018.8.11.0041, e não nestes autos da execução, deve ser reconhecido o trânsito em julgado daquela sentença.

Insiste que não inexiste sentença proferida nesta ação de execução, razão pela qual deve ser desconsiderada a distribuição desta apelação cível, declarando-se nulo o julgamento nela proferido.

Alega que o acórdão de mostra contraditório ao condená-la nas penas de litigância de má-fé, porquanto foi justamente as alegações por ela trazidas, que culminou com o acolhimento dos Embargos de Declaração de no 1016340-66.2018.8.11.0041.

Ao final, pugna para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões vieram ao id. 85229463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Conforme deliberado no voto condutor do aresto, proferido no recurso de apelação cível, por ocasião da análise da preliminar de não-conhecimento do recurso, suscitada pela ora embargante, a despeito de a sentença recorrida ter sido proferida nos autos dos embargos à execução, o ato decisório serviu para pôr fim ao litígio estabelecido tanto naqueles autos,
quanto nos autos desta execução
, consoante se denota da parte dispositiva do julgado, vejamos:

Posto isso,
ACOLHO
a alegação de prescrição do título executivo e
JULGO PROCEDENTE
os Embargos à Execução promovidos por
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.
em desfavor de
Silva Neto & Cia Ltda.,
com fundamento no art. 487, I do CPC, por consequência,
JULGO EXTINTA a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023717-59.2016 (apenso) com fundamento no que dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil
.

(Grifei)

Tanto é assim que foi trasladada para estes autos, a fim de servir, também,
como sentença para o feito constritivo
, que, aliás, como cediço, não dispensa a prolação de ato decisório, para pôr fim ao litígio, mesmo diante da procedência dos embargos, dada a autonomia dos processos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios fixados na execução e nos respectivos embargos,
em vista da autonomia dessas ações
e da inexistência dos pressupostos do art. 368 do Código Civil. 3. Agravo interno provido.
(AgInt nos EREsp 1379772/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUTONOMIA DAS AÇÕES
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS PARTICULARES PROVIDO. 1. No julgamento do REsp. 1.520.710/SC, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, afetado na metodologia dos recursos representativos de controvérsia, firmou-se o posicionamento desta Corte de que os embargos do devedor são Ação de Conhecimento, que não se confunde com a Ação de Execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o. do art. 20 do CPC/1973. 2. Embargos de Divergência dos Particulares provido, para reconhecer a independência entre as condenações em verba honorária fixadas nos processos de Execução e nos respectivos Embargos, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o. do art. 20 do CPC/1973.
(STJ - EREsp: 1260401 RS 2012/0099023-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Nesse sentido, essa Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTONOMIA DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS – POSSIBILIDADE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO NO LIMITE MÁXIME – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles concedidos nos embargos à execução,
em razão da natureza autônoma destes
. A soma das duas verbas honorárias, contudo, não poderá ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o do CPC.
(N.U 0000547-55.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Nessa perspectiva é que se tornou desnecessária a prolação de uma sentença autônoma, apenas para pôr fim a esta ação de execução, uma vez que o processo teve a sua prestação jurisdicional exaurida, por meio de julgamento conjunto com os Embargos à Execução
no
1016340-66.2018.8.11.0041.

A respectiva a sentença única, embora proferida nos autos dos embargos à execução, serviu para julgar o mérito das duas demandas (ação de execução e embargos à execução), porquanto conexas (art. 55, §3o, CPC), pondo fim aos dois litígios, razão pela qual foi trasladada para a ação de execução, servindo como sentença também no feito constritivo.

Nesse contexto, a despeito da insistência da embargante, também não há que se falar em trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, porque a decisão, que reconheceu a prejudicial de mérito, restou reformada, por meio do julgamento de tempestivo apelo, interposto em face da sentença proferida neste feito constritivo.

Todavia, razão assiste à embargante quando pretende a exclusão da multa por litigância de má-fé, porquanto, embora a tese de inexistência de recurso, por ela suscitada, não reconhecida em relação ao apelo interposto nesta ação de execução, acabou por despertar para a nulidade configurada no julgamento proferido na apelação cível, presumidamente interposta nos Embargos à Execução no 1016340-66.2018.8.11.0041, cujo recurso, este sim, revelou-se inexistente.

Desse modo, embora a nulidade não tenha sido verificada nestes autos, o vício, decorrente do julgamento do apelo inexistente, foi verificado em feito conexo e decorreu da alegação formulada pela embargante, circunstância que retira o dolo, como elemento necessário para a configuração da litigância de má-fé, circunstância que impõe a exclusão da penalidade do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PLURALIDADE DE ADVOGADOS DA MESMA PARTE. -INTIMAÇÃO REALIZADA NO NOME DE QUALQUER UM DELES - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDICAÇÃO EXCLUSIVA – NULIDADE – INEXISTÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DOLO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese de pluralidade de advogados da parte e inexistindo o pedido para que a intimação ocorra com exclusividade, a publicação feita em nome de um dos advogados com procuração nos autos torna perfeita a intimação realizada pelo órgão oficial, ainda que tenha havido requerimento para que constasse o nome de dois ou mais advogados.
Inexistindo dolo processual não há falar em litigância de má-fé
.
(TJ-MT - AI: 10012629220178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. PROVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO CONFIGURADO. - Provada a existência da dívida, a inscrição do devedor nos registros dos órgãos de proteção ao crédito é lícita, o que afasta a aplicação do artigo 927 do Código Civil para a imposição da obrigação de reparação de danos morais - A condenação em litigância de má-fé exige a prova do dolo específico e intenção da parte em ludibriar o Juízo.
(TJ-MG - AC: 10000205052699001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Pelo exposto,
ACOLHO EM PARTE
estes embargos, tão somente para excluir a condenação da embargante nas penas de litigância de má-fé.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 1023717-59.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA

EMBARGADA:

INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

V O T O

VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração a acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Aclaratórios opostos à Apelação n. 1023717-59.2016.8.11.0041 e condenou a ora embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

Esta aponta omissão no que diz respeito à necessidade de se declarar o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 1016340-66.2018.8.11.0041, ante o reconhecimento de que contra a sentença ali proferida não foi interposto Recurso.

Alega também contradição no que concerne à condenação em litigância de má-fé, pois o comportamento da embargada é que desencadeou toda a situação, já que distribuiu duas Apelações idênticas, o que resultou em dois arestos conflitantes.

A relatora acolheu em parte os Aclaratórios, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

Para melhor compreensão do caso, faz-se necessário ordenar cronologicamente os fatos.

A embargada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a embargante, que, por sua vez, ingressou com Embargos à Execução em que suscitou prescrição, o que foi acolhido e o feito julgado procedente. Por consequência, a Execução de Título Extrajudicial foi extinta.

Segue abaixo o dispositivo da sentença:

“Posto isso, ACOLHO a alegação de prescrição do título executivo e JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução promovidos por Pan Partners Administração Patrimonial Ltda. em desfavor de Silva Neto & Cia Ltda., com fundamento no art. 487, I do CPC, por consequência, JULGO EXTINTA a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023717-59.2016 (apenso) com fundamento no que dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil.

Condeno os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes, trasladando-se cópia desta sentença para a execução apensa”.

Logo, cuida-se de sentença única para duas Ações, tanto assim que na Execução n. 1023717-59.2016.8.11.0041 foi certificado o julgamento simultâneo das lides, nestes termos:

“
Certifico que houve julgamento simultâneo desta Execução de n.o 1023717-59.2016.8.11.0041 e dos Embargos a Execução em apenso de n.o 1016340-66.2018.8.11.004,
razão pela qual, de ordem da Exma Magistrada, para todos os fins de direito,
procedo ao traslado da sentença proferida, que abrange estes autos
”.

A jurisprudência é pacífica com relação à possibilidade de interposição de apenas um Recurso quando se tratar de sentença una proferida em feitos conexos, para, desse modo, evitar desfechos conflitantes.

Inclusive, por força do princípio da unirrecorribilidade, é vedado manejar dois Recursos contra uma mesma decisão judicial.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA UNA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito em que se ampara o pedido de reforma. Se a parte se insurge em face dos fundamentos da sentença, não há o que se falar em não conhecimento do recurso.

v.v.: Em se tratando de apelo interposto no bojo de embargos à execução cuja fundamentação é desconexa ao objeto dos autos, merece ser mantida a decisão que lhe negou seguimento
”. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.16.037516-5/002, relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11a Câmara Cível, julgado em 23/09/2019, publicação da Súmula em 30/09/2019).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES CONEXAS - EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO EM SENTENÇA ÚNICA - INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM APELO - IMPOSSIBLIDADE - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
- Pelo princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal é vedado à parte interpor mais de um recurso da mesma decisão.
- Tendo em vista que foram interpostos dois recursos de apelação em face de sentença una que julgou ações conexas, deve-se conhecer apenas aquele protocolado em primeiro lugar.
- Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.13.013687-5/001, relatora Desa. Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, julgado em 06/03/2018, publicação da Súmula em 16/03/2018).

Do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA UNA. APELAÇÃO ÚNICA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRESTADA A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. TERMO FINAL CERTO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. "Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una
"
(REsp 1.407.677/MG, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

(...)

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”
. (AgInt no AREsp 1654351/PR, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva a condenação ao pagamento de comissões devidas em virtude de contrato de representação comercial firmado entre as partes.

2. Ação ajuizada em 09/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito.

4. Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes.

5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual.

6. O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos.

7. Recurso especial conhecido e provido
”. (REsp 1821634/PB, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe de 05/02/2021).

Como visto, é plenamente admissível o Recurso interposto nesta Execução, que atacou simultaneamente a sentença conjunta proferida nos Embargos à Execução e na Execução.

Assim, ainda que nos Embargos à Execução n. 1016340-66.2018.8.11.0041 o Colegiado tenha consignado que a parte não recorreu, pois anexou mera reprografia da Apelação interposta nesta Execução, não há como reconhecer o trânsito em julgado da sentença, como pretende a embargante, uma vez que foi aviado Recurso.

Todavia, nesses autos ocorreu uma situação que merece destaque.

Como já colocado, a embargada interpôs Apelação da sentença una prolatada nesta Execução, e juntou nos Embargos à Execução a mesma peça processual.

Em razão disso, por equívoco subiram para apreciação deste Tribunal de Justiça as “
duas Apelações”
apresentadas nas duas lides.

Porém, os acórdãos prolatados em 16/12/2020 são diametralmente conflitantes. Isso porque, ao Recurso dos Embargos à Execução n. 1016340-66.2018.8.11.0041 (id n.

71038951) foi negado provimento,
para reconhecer a incidência da prescrição
, e ao
destes autos
(Execução n.

1023717-59.2016.8.11.0041, id n. 71046478) foi
dado provimento para afastar a prescrição
.

Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO AVIADO CONTRA SENTENÇA UNA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS E TRASLADADA PARA EXECUÇÃO, QUE JULGA EXTINTO O FEITO EXECUTÓRIO – CABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE GUIAS POR PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO - SUCESSIVAS DILAÇÕES DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – EMENDA À INICIAL REALIZADA – VALIDADE – PRAZO DILATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 321 DO STJ –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A despeito de a sentença recorrida ter sido proferida nos autos dos embargos à execução, trata-se de sentença uma, cujo ato decisório serviu para pôr fim ao litígio estabelecido na ação de execução, consoante se denota da parte dispositiva do julgado.

Tanto é assim que foi trasladada para o feito constritivo, a fim de servir como sentença terminativa, que, aliás, como cediço, não dispensa a prolação de ato decisório, para pôr fim ao litígio, mesmo diante da procedência dos embargos, dada a autonomia dos processos.

Ainda que realizado tempos após ao ajuizamento da ação, por motivos comprovadamente alheios à vontade e à responsabilidade da exequente, o pagamento das custas ocorreu de modo válido e eficaz, porque a dilação do prazo para o seu recolhimento contou com autorização judicial, incidindo, assim, a tese firmada no julgamento do Tema 321 do Superior Tribuna de Justiça.

Desse modo, diante da validade da emenda à inicial levada a efeito pela exequente, é de rigor o reconhecimento da retroação da interrupção do prazo prescricional à data do ajuizamento da ação de execução, de modo que se mostra incabível, “in casu”, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
”. (
N.U 1023717-59.2016.8.11.0041,
Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE de 17/12/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não há que se cogitar a nulidade do ato sentencial, por cerceamento de defesa, tendo em vista que as determinações para intimação para realização/comprovação do recolhimento das custas e despesas processuais, bem como a determinação de citação da parte executada, não significa dizer que o juízo reconheceu, ainda que tacitamente, a falha do Poder Judiciário em relação aos supostos problemas na emissão das guias correspondentes, tampouco na demora do ato citatório.

2. Aliás, importa consignar que a exequente, embargada/apelante apresentou impugnação aos embargos à execução, manifestando-se, não só quanto às matérias de mérito, quanto àquela referente ao pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, inclusive informando que não pretendia produzir provas, sendo que, em nenhumas das oportunidades, nas quais teve a oportunidade de se manifestar, alegou o indigitado cerceamento de defesa.

3. O efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o prazo prescricional, como bem pontuou a sentenciante.

4. Ora, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 802 do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação, que, como dito, no caso, deu-se depois de decorrido o prazo prescricional
”. (
N.U 1016340-66.2018.8.11.0041
, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE de 17/12/2020).

Em seguida foram opostos os primeiros Aclaratórios a ambos os arestos; o dos Embargos à Execução n.
1016340-66.2018.8.11.0041 declarou nulo o julgamento da Apelação e, por consequência, o acórdão de id n. 71038951, por ausência de Recurso, bem como determinou a devolução do processo à instância de origem. Os Declaratórios opostos nesta Execução foram rejeitados.

A meu ver, o feito deveria ser chamado à ordem, para que fossem anulados os acórdãos proferidos nesta Execução e julgada novamente a respectiva Apelação,
já que a Câmara aplicou entendimento totalmente contraditório à mesma sentença
, pois em relação a uma delas reconheceu a prescrição, e, no tocante à outra, a afastou.

Dessa maneira, a multa por litigância de má-fé é nula.

Pelo exposto, suscito questão de ordem para que sejam anulados os arestos de ids n. 71046478 e 73379467, e novamente julgada a Apelação, em virtude dos acórdãos conflitantes proferidos nas Ações n. 1016340-66.2018.8.11.0041 e
1023717-59.2016.8.11.0041. Diante disso, os Embargos de Declaração ficam prejudicados.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023717-59.2016.8.11.0041.

Recorrente:
PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA.

Recorrido :
INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Eminentes Pares:

Acolho a questão de ordem suscitada pelo e. Des. Rubens Santos de Oliveira para o fim de anular os julgamentos dos ids.
n. 71046478 e 73379467, por conta dos acórdãos conflitantes proferidos nas Ações de n.
1016340-66.2018.8.11.0041 e
1023717-59.2016.8.11.0041. Por consequência ficam prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 30 DE JUNHO DE 2021:

ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021